Tribunal: STJ
Processo: 0717520-37.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202450 - DF (2024/0474362-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ZENILTON GALVAO NUNES
ADVOGADO
: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO - DF054206
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE
NÃO ULTRAPSSA JUÍZO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DAS
RAZÕES
RECURSAIS.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
A
MATÉRIA
JÁ
APRECIADA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
II. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/11/2025
10/11/2025,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52218405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/11/2025 14:56:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 31ad1fe6-3bed-4c41-9800-fb779467839a

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202450 - DF (2024/0474362-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ZENILTON GALVAO NUNES
ADVOGADO
: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO - DF054206
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE
NÃO ULTRAPSSA JUÍZO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DAS
RAZÕES
RECURSAIS.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
A
MATÉRIA
JÁ
APRECIADA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
II. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão assim
ementado (fls. 1.260/1.261e):

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSOESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DADECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ E DOS ARTS. 932, III,E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos dadecisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade,
constitui ônus doAgravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e
aplicação do art. 932, III, combinadocom o art. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil.
II - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código deProcesso Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votaçãounânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ouimprocedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
III - Agravo interno não conhecido.

O embargante sustenta que todos os fundamentos da decisão agravda
foram oportunamente impugnados, não havendo justificativa para aplicação da Súmula
182/STJ.
Documento eletrônico VDA51300694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:02
Código de Controle do Documento: 5866d036-1ecc-4256-a744-1d7b0f9407f7

Reitera que o acórdão não enfrenta a tese de violação ao art. 489, §1o, IV e
VI, do CPC e ao art. 50, I, da Lei 9.784/1999, expressamente deduzida no R Esp e
reiterada no AgInt.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de
corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
Da leitura atenta do voto condutor, verifica-se que restou exprassamente
consignado que o recurso não ultrapassa o juízo de conhecimento recursal, em razão
da incidência da Súmula 182/STJ, tendo em vista que a Súmula n. 7 /STJ foi
combatida apenas genericamente nas razões do presente recurso, não se
demonstrado, concretamente, como seria possível rever a conclusão alcançada pela
Corte de origem sem reexame de prova, de modo que, nesta seara processual, não foi
possível qualquer deliberação acerca da matéria de fundo discutida nos autos.
Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada na hipótese.
Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não
tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual
apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de
2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. Não são cabíveis embargos de declaração, quando a real intenção da
parte embargante não é sanar alguma omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão impugnado, e sim rediscutir o que ficou claro e coerentemente
decidido, buscando efeitos infringentes em situação na qual não são
cabíveis.
3. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1.805.918/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
)
24/09/2021

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da
via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão,
Documento eletrônico VDA51300694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:02
Código de Controle do Documento: 5866d036-1ecc-4256-a744-1d7b0f9407f7

contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal
recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente
debatidos.
2. Na espécie, o acórdão embargado foi expresso quanto ao exame da
controvérsia, adotando o posicionamento então dominante nesta Primeira
Seção segundo o qual se deve conhecer do conflito e reconhecer a
competência da Justiça estadual para o processamento e julgamento da
controvérsia.
3. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a
discussão acerca de questão que já foi decidida de maneira fundamentada,
o que não é possível por meio dos embargos de declaração.
4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à
correção de eventual error in judicando. 5. Embargos de declaração
rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 186.983/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Seção, DJe de
.)
2/3/2023

Ausente, portanto, omissão a ser suprida.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51300694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:02
Código de Controle do Documento: 5866d036-1ecc-4256-a744-1d7b0f9407f7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.202.450 / DF
Número Registro: 2024/0474362-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07175203720228070018
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ZENILTON GALVAO NUNES
ADVOGADO
: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO - DF054206
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - EXAME PSICOTÉCNICO / PSIQUIÁTRICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ZENILTON GALVAO NUNES
ADVOGADO
: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO - DF054206
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
TERMO
Documento eletrônico VDA52207786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:42:46
Código de Controle do Documento: 93b7b5e7-4b6f-4139-86df-f0dec3c863ed

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
10/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:42:46
Código de Controle do Documento: 93b7b5e7-4b6f-4139-86df-f0dec3c863ed